Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PHABLO HENRIQUE DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que apesar de o paciente ter sido preso em flagrante pela prática do crime de homicídio tentado, contra seu tio, na audiência de custódia lhe foi concedida a liberdade provisória, condicionada, entretanto, ao monitoramento eletrônico. Contudo, em momento posterior, em razão de declarações do primo do paciente no sentido de que ele estaria ameaçando vários familiares, foi lavrado o decreto de sua prisão preventiva. O impetrante alega aqui que a afirmação é inverídica e que o primo do paciente “está fazendo uma acusação daquilo que ele ouviu falar por terceiros”. Além disso, argumenta que as supostas ameaças não têm o condão de justificar a necessidade da prisão cautelar, isso porque não estariam sendo dirigidas ao seu tio, vítima da tentativa de homicídio, “que é a parte interessada no fato”. Paralelamente, assevera o impetrante que a soltura do paciente não põe em risco à ordem pública, pois o crime cometido foi um fato isolado em sua vida, porque não fora planejado. Diz, ainda, que o delito foi motivado por traumas de infância, pois o paciente era constantemente abusado sexualmente pelo tio. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto segregatório e posto o paciente em liberdade provisória, mesmo que debaixo de monitoração eletrônica, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/11/2019 pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi até a casa de seu tio, onde o encontrou no portão. Após uma discussão, o paciente desferiu contra a vítima diversos golpes com uma chave de fenda (ID 16469081, fls. 14/29). Na audiência de custódia, realizada em 19/11/2019, o d. juiz do NAC considerou que, apesar dos indícios de reiteração delitiva, a liberdade condicional monitorada seria “providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública”, razão pela qual foi imposta tal medida cautelar (ID 16469081, fls. 49/50). Posteriormente o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado violação ao dispositivo do art. 121, § 2o, III e IV c/c art. 14, II, do CP, sendo a vítima seu tio, e ao art. 147, do mesmo caderno legal, em relação a outros familiares (ID 16469081, fls. 3/10). Após isso, o paciente foi preso preventivamente em 12/12/2019, conforme mandado expedido pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia (ID 16469081, fl. 144/146). Requerida a revogação do decreto de prisão preventiva, o d. juízo do conhecimento indeferiu o pedido, considerando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública (ID 16469081, fls. 299/300). Neste feito, inicialmente determinei ao ilustre impetrante que providenciasse emenda à petição inicial e juntasse aos autos cópia da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente. Apesar de constar cópia dos autos do feito principal, juntada em sua integralidade, não se verifica cópia da referida decisão, sendo possível que tal ausência decorra de falhas na digitalização, pois em alguns documentos, realmente, não é passível a visualização de seu teor. Em virtude disso, não seria razoável impor ao impetrante qualquer óbice à admissão do habeas corpus. De qualquer forma, mesmo sem a cópia da r. decisão em comento, é possível extrair que a decretação da prisão preventiva foi respaldada na superveniência de fatos relacionados a supostas ameaças por parte do paciente a outros familiares da vítima da tentativa do crime de homicídio. Constam nos autos, com efeito, declarações prestadas ao Ministério Público por um primo do paciente no sentido de que “Phablo enviou várias mensagens à filha dele, Vitória, por intermédio do aplicativo whatsapp, nas quais Phablo ameaçou o declarante, o pai, o filho e a genitora do declarante; (...) que Phablo ameaçou começar pelo filho do declarante, a criança Tomaz, de apenas um ano de idade; que Vitória mostrou as mensagens a tia Elisângela, a qual chamou o declarante no dia 8 de dezembro de 2019 e mostrou-lhe o conteúdo dos áudios com as ameaças; (...) que Phablo falou que mataria o filho e o pai do declarante de maneira muito cruel; que Phablo falou que mataria o filho do declarante de faca, cortando a criança toda; (...) Cláudio, primo do declarante e de Phablo, pediu para ser transferido da loja, pois Phablo estava ameaçando todos os integrantes de sua família no ambiente de trabalho;” (fls. 152/153). Joana D’arc, tia do paciente, também prestou declarações, afirmando que Phablo, “enquanto esteve solto, ameaçou diversos familiares (...); que as ameaças estão gravadas em áudios já entregues na Promotoria de Justiça; (...) Phablo disse a Cláudio que se vingaria da família, particularmente dos irmãos e dos tios” (fls. 182/303). Em assim sendo e por um juízo primário, não há dúvida de que tais declarações são capazes de dar suporte ao r. decreto prisional hostilizado, pois são indicativas da periculosidade do agente e do risco aos seus familiares. Nada obstante a alegação do impetrante de que tais declarações seriam inverídicas, há relatos de que as ameaças foram feitas por meio de áudios no Whatsapp, entregues ao Ministério Público. Portanto, conforme reiterado na r. decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto da prisão cautelar, a periculosidade demonstrada pela forma como cometido o crime e as informações no sentido de que o paciente teria ameaçado familiares no período de liberdade provisória, de fato, justificam a segregação. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Por fim, é preciso ressaltar, também, que no relatório de monitoramento eletrônico há diversos registros de descumprimento quanto à chamada “zona de exclusão”, o que revela a ineficácia de tal medida cautelar no caso concreto (ID 16469081, fls. 154/164). Nunca é demais recordar que o art. 310, II, do CPP, determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juízo indicado como autoridade coatora, solicitando-lhe que junte aos autos cópia da decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.